Tribunal: TJSP
Processo: 2278069-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à incorporação das gratificações prêmio de desenvolvimento individual, gratificação executiva e piso salarial no cálculo do quinquênio – Impossibilidade – Gratificações não abrangidas no acórdão em ação coletiva – Inexistência de prejudicialidade da matéria – Preliminar rejeitada e Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278069-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
GABRIELA HORTA DE MATOS BARROS CAMACHO, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278069-67.2019.8.26.0000 -Voto no 30016 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2278069-67.2019.8.26.0000
AGTE. : MARIA GABRIELA HORTA DE MATOS BARROS CAMACHO
AGDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : EMÍLIO MAGLIANO NET0

VOTO No 30016
EMENTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pretensão à
incorporação das gratificações prêmio de desenvolvimento
individual, gratificação executiva e piso salarial no cálculo do
quinquênio Impossibilidade Gratificações não abrangidas no
acórdão em ação coletiva Inexistência de prejudicialidade da
matéria Preliminar rejeitada e Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 128, dos autos de cumprimento de sentença de ação ajuizada pela ora
agravante em face do Estado de São Paulo, que reconheceu o cumprimento da
obrigação de fazer, na medida em que o cálculo do quinquênio sobre as
gratificações prêmio de desenvolvimento individual, gratificação executiva e piso
salarial, não foi abrangido no título judicial ora executado.
Sustenta a agravante, em síntese, ser devido o cálculo do
adicional temporal (quinquênio) sobre todas as gratificações recebidas em caráter
permanente, incluindo a gratificação executiva; piso salarial e prêmio de
desenvolvimento individual. Argumenta que a exclusão de referidas garantias
restringe o alcance do título executivo.
Indeferida a antecipação de tutela recursal (fls. 193/194).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 197/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278069-67.2019.8.26.0000 -Voto no 30016 – M.
3
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo AFUSE - Sindicato
dos Funcionários e Servidores da Educação contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, versando sobre recálculo do adicional por tempo de serviço para
incidência sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores substituídos, nos
termos do artigo 129 da Constituição Estadual. A r. sentença de fls.127/135,
julgou procedente a ação para declarar, desde que preenchidos os requisitos
legais, o direito dos servidores, que te^m como substituta processual a entidade
autora, com o devido apostilamento, ao recebimento do adicional por tempo de
serviço (quinquênios), incidindo sobre todas as parcelas remuneratórias que
compõem os seus vencimentos, incorporadas ou não, excluídas apenas as
eventuais, desde a aquisição da referida vantagem.
Ambas as partes recorreram. A Turma Julgadora, formada
por esta relatoria e pelos eminentes Desembargadores Sidney Romano dos Reis
e Leme de Campos, deram parcial provimento aos recursos e, no mérito,
acolhendo o pleito do Estado de São Paulo, determinaram que o adicional por
tempo de serviço deveria incidir sobre a integralidade dos vencimentos dos
servidores, com exceção das verbas eventuais e transitórias, ainda que
incorporáveis, mas ainda não incorporadas.
Além de reparar a sentença, afastando a incidência das
vantagens não incorporadas no cálculo do quinquênio, o v. acórdão expressou
com clareza quais gratificações deveriam ser computadas, nos seguintes termos:
“Tal assertiva leva, pois, aÌ conclusão de que procede o pedido do
sindicato autor no que tange aÌ inclusão das gratificações mencionadas
na inicial ( GAAE, LCE no 716/93; Gratificação Área Educação, LCE no
834/97; GSAE, LCE no 872/00; Gratificação Geral, LCE no 901/01 e
Gratificação Suplementar, LCE no 957/04) na base de cálculo dos
quinquênios, caso os servidores substituídos pelo sindicato jaì recebam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278069-67.2019.8.26.0000 -Voto no 30016 – M.
4
tais vantagens.”
Dessa forma, por não constar entre as gratificações
expressamente elencadas pelo v. acórdão, sem razão a agravante quanto à
inclusão das gratificações prêmio de desenvolvimento individual, gratificação
executiva e piso salarial, no cálculo de seu quinquênio.
Mantenho, portanto, a r. decisão agravada
Quanto à preliminar apresentada pelo Estado de São Paulo
em contrarrazões de agravo, que aponta a prejudicialidade da presente execução
pela inexistência de trânsito em julgado do referido acórdão sobrestado ao
julgamento do Tema 810, esclareço tratar-se de questão pendente de apreciação
em primeiro grau e sua análise nesta fase recursal ensejaria supressão de
instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator